Tribunal: CARF
Processo: 13856.720074/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.720074/2018-84
ACÓRDÃO
2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIS ANTONIO DE MORAES SUPERMERCADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/05/2010
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de RECURSO VOLUNTÁRIO que não demonstre a existência
do interesse recursal. Em se tratando de interesse recursal, o recurso deve
ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa para a recorrente. Não
havendo argumentos da defesa a serem apreciados, não se deve conhecer
do recurso por ausência de interesse recursal.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário. Votou pelas conclusões e apresentou declaração de voto a conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720074/2018-84
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-084.799 - 13a
Turma da DRJ/SPO de 22 de novembro de 2018. que, por UNANIMIDADE, considerou
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o despacho decisório denegatório de
restituição até a manifestação de inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora
recorrida (fls. 92/93):
Relatório
Trata-se de denegação de pedido de restituição de contribuição previdenciária
devida pelo contribuinte individual e recolhida, por substituição, pela empresa,
relativa ao período de outubro de 2009 a maio de 2010. Tal indeferimento do
pedido foi consubstanciada pelo despacho decisório de fls. 59, de lavra da
Auditora Fiscal Aírton Maria da Gloria dos Santos da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto, SP.
De tal despacho decisório constam as seguintes razões (fls. 59):
Ao consultar os Recibos de Perdcomps referente as competências 10/2009 a
12/2009 e 01/2010 a 05/2010, verifica-se que o contribuinte, efetuou o
pedido de restituição e utilizou os recolhimentos da empresa Pessoa
Jurídica, fls. 48 (comp. 10/2009 a fls. 55 (comp 05/2010).
Em pesquisa ao sistema CCPF, verifica-se que o contribuinte efetuou os
seguintes pagamentos, os quais não se encontram alocados no sistema (fls.
20/27).
A IN RFB no 1.717 estabelece em seu art. 7o:
"Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II – mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Parágrafo primeiro:A restituição de que trata o inciso I do caput será
requerida pelo sujeito passivo por meio do programa Pedido de Restituição
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação (PERDCOMP),
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720074/2018-84
3
ou na impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativas.
Paragrafo Segundo: O disposto no parágrafo primeiro, aplica-se inclusive à
restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição social
pelo contribuinte individual, empregado doméstico, segurado especial e
pelo segurado facultativo.
Artigo 9o Os pedidos de restituição das pessoas jurídicas deverão ser
formalizados pelo estabelecimento matriz.
O pedido de restituição em pauta se refere ao contribuinte pessoa física,
porém, os recolhimentos identificados, são da pessoa jurídica. Para fazer jus
ao pedido de restituição o contribuinte deverá apresentar recolhimentos da
pessoa física – contribuinte individual.
Por todo o exposto, indefiro o pedido de restituição no valor total de R$
2.927,67. O contribuinte solicitou de restituição R$3.281,74, porém, houve
uma duplicidade no valor de R$354,07, na competência 11/2009."
Em 26 de julho de 2108, de forma tempestiva conforme se verifica no despacho
de folhas 89, a empresa apresenta manifestação de inconformidade (fls. 69), pela
qual, em síntese, argui:

que efetuou o pedido de restituição, via PER, por ter estado afastado pela
Previdência Social, sendo nesse caso, indevido o pagamento de
contribuição previdenciária;

juntou comprovantes de recolhimento em nome da empresa, LUIZ
ANTONIO DE MORAES BAR ME;

anexou comprovante emitido pela agência da Previdência comprovando o
período de afastamento do empresário LUIZ ANTONIO DE MORAES.
É o relatório do necessário.
Acórdão 1a Instância (fls.91/95)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/05/2010
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CABIMENTO.
INTERESSADO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O pedido de restituição de contribuição previdenciária paga indevidamente pela
pessoa física que trabalha para empresa deve ser, nos termos normativos,
proposto pelo segurado, exceto quando a empresa comprovar o ressarcimento do
valor indevidamente recolhido, por ela realizado à pessoa física.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720074/2018-84
4

Recurso Voluntário (fl.105)
O Recorrente juntou aos autos, em 14/01/2019, resposta ao Ofício no
877/2018/DRF/RPO/Seort, que foi recebido pela Unidade preparadora como RECURSO
VOLUNTÁRIO.
O referido ofício limita-se a informar a alteração do beneficiário, LUIS ANTONIO DE
MORAES SUPERMERCADO (Pessoa Jurídica), para a Pessoa Física de mesmo nome. Informa ainda
os dados da sua conta bancária para eventual crédito da restituição pleiteada.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento

O recurso voluntário é tempestivo, porém não atende os requisitos de dialeticidade,
interesse recursal e ausência de fundamentação, uma vez que nenhum dos fundamentos
constantes da decisão RECORRIDA foram devolvidos para esta instância.
Assim, nega-se conhecimento ao RECURSO IMPETRADO, devendo o CONTRIBUINTE,
caso ainda tenha interesse, pleitear novo pedido de restituição em outro processo para nova
análise pelas instâncias competentes. Veja-se antecedentes:
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. É descabido
conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida não implicar
qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de interesse recursal, o
recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa para a
recorrente. Não havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se deve
conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.
Numero da decisão: 3401-013.064
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o recurso é
necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão: 2002-008.488
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO CONTRA
ACÓRDÃO DRJ. NÃO CONHECIMENTO. Não sendo apresentado, no recurso
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720074/2018-84
5
voluntário, argumentos contra o Acórdão DRJ, ou mesmo a citação de
manutenção dos argumentos expendidos na impugnação, do recurso não se toma
conhecimento.
Numero da decisão: 3301-012.629

Conclusão
Diante do exposto, não conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO por
ausência de interesse recursal e de dialeticidade. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Inicialmente, esclareço que acompanhei o I. Relator, pelas conclusões, quando de
seu voto proferido.
Assim, na ocasião, intencionei fazer esta declaração de voto, por entender
conveniente expressar as minhas razões.
O caso se refere a (9) nove declarações (Perdcomps), enviados pela empresa
(pessoa jurídica MEI) para a restituição de contribuição previdenciária devida. Porém, o indébito
se referiu a valor à cargo da pessoa física, na condição de contribuinte individual.
O período das competências e recolhimentos vão de outubro de 2009 a maio de
2010 (fls. 02 e 59/60 e 91/95).
Dessa forma, o acórdão da DRJ de fls. 91/95 julgou improcedente a manifestação e
inconformidade, cf reproduzo:
“PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CABIMENTO.
INTERESSADO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
O pedido de restituição de contribuição previdenciária paga indevidamente pela
pessoa física que trabalha para empresa deve ser, nos termos normativos,
proposto pelo segurado, exceto quando a empresa comprovar o ressarcimento
do valor indevidamente recolhido, por ela realizado à pessoa física.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.940 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720074/2018-84
6
Manifestação de Inconformidade Improcedente”
Assim, a meu ver, acompanho pelas conclusões, também negando provimento ao
recurso de fls. 105, porém por outra razão: a ausência de legitimidade de parte e/ou de interesse
processual do recorrente.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 115
DF CARF MF
Original